Tribunal: TJBA
Processo: 8013278-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013278-27.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO HENRIQUE CARDOZO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. LEI N.º 8.069/1990: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2.º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO AO MENOR INFRATOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI EM RAZÃO DA INCLUSÃO, EM SENTENÇA, DA QUALIFICADORA DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. NARRATIVA FÁTICA CONSTANTE DA REPRESENTAÇÃO QUE DESCREVE SITUAÇÃO DE SURPRESA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. MERA ADEQUAÇÃO TÍPICA JURÍDICA DOS FATOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CPP (EMENDATIO LIBELLI). QUALIFICADORA DEBATIDA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR PREMEDITAÇÃO, USO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA, INVASÃO DOMICILIAR E EXECUÇÃO DA CONDUTA EM CONTEXTO DE EXTREMA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INTENTO HOMICIDA INTERROMPIDO POR TERCEIROS E PELA INTERVENÇÃO POLICIAL. INAPLICABILIDADE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA (ART. 15 DO CP). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO QUE RECOMENDA A NATUREZA DA MEDIDA APLICADA NA SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 122, INCISO I, C/C ART. 112, §1.º, AMBOS DO ECA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA À REPROVAÇÃO DO ATO INFRA-CIONAL EM TELA E AO RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE DO PROCESSO EDUCATIVO DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CO-NHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013278-27.2024.8.05.0146, oriundos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante o adolescente P. H. C. D. S., e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso, REJEITAR a preliminar de nulidade e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora